Tribunal: TJDFT
Processo: 0729631-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Violação sexual mediante fraude. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão, pelo crime do art. 215 do CP - violação sexual mediante fraude.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos da vítima e das testemunhas - de que o réu, enquanto a vítima mantinha relação sexual consentida com outra pessoa, entrou no quarto e iniciou conjunção carnal sem que ela visse, aproveitando-se da escuridão do ambiente e de que estava de costas -, são provas suficientes do crime de violação sexual mediante fraude.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 215 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 694.900/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021.